Tribunal: STF
Processo: HC 189673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alisson Augusto Lopes Sibia, em seu favor, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 527.861/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de ALISSON AUGUSTO LOPES SIBIA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem visada no writ de n. 0028206-63.2019.8.26.0000, mantendo a segregação cautelar do paciente, nos autos da ação penal em que findou condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 2º, II e VI, 2º-A, I, e 7º, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    Nesta via, sustenta o impetrante que não houve a ruptura da relação conjugal entre a vítima e o paciente e que existe grande chance de a sentença condenatória ser reformada. 
    Aduz não restar comprovado o animus necandi necessário para a caracterização do crime de homicídio. 
    Defende, por fim, que na decisão que decretou a prisão preventiva não restou demonstrado com base em elementos concretos de que forma, em liberdade, o paciente poderia causar embaraço à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer a a concessão sumária e definitiva da ordem para que a prisão preventiva seja revogada, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fls. 1-22). (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus, patrocinado pela DPE/SP, não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o paciente insiste no pedido para que lhe seja restabelecida a liberdade.
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se a fundamentação constante do ato impugnado:
    Dos elementos que instruem os autos, infere-se que foi decretada prisão preventiva em desfavor do paciente, nos autos da ação penal em que foi sentenciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, §§ 2º, II e VI, 2º-A, I, e 7º, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, por ter lesionado a golpes de faca, em contexto de violência doméstica e na presença de descendentes, sua ex-companheira (e-STJ fls. 37 e 46-48). 
    Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória (e-STJ fl. 37) que: 
    [...] No caso concreto, pelos elementos colacionados aos autos, extraem-se suficientes elementos de autoria em desfavor do indiciado, que teria desferido facadas contra a vitima. Consta ainda que a vítima sofrera agressões anteriormente e ameaças pelo indiciado, o que sugere, nesta fase, cautela do juizo quanto à aparente personalidade violenta dos indiciado. 
    E mais, mister se faz ressaltar que as outras medidas cautelares previstas em lei, diversas da prisão, não se mostram suficientes para o caso vertente. 
    Destarte, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal se impõe sua custódia cautelar, já que apenas desta forma haverá certeza de que será conduzido à audiência de instrução, debates e julgamento para possibilitar eventual reconhecimento por parte da vitima sob o crivo do contraditório. 
    Verifica-se que, em 13/4/2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto entendeu necessária, sobretudo para o fim de restabelecer e preservar a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante da gravidade objetiva da conduta perpetrada, destacando "que a vítima sofrera agressões anteriormente e ameaças pelo indiciado, o que sugere, nesta fase, cautela do juizo quanto à aparente personalidade violenta dos indiciado" (e-STJ fl. 37). 
    Posteriormente, no dia 23/4/2019, o ora paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, §§ 2º, II e VI, 2º-A, I, 7º, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, sopesando a Autoridade Judiciária de origem que "tendo em vista o caso concreto, bem como o fato de que o réu permaneceu preso durante o processo, inviável sua soltura após a condenação" (e-STJ fl. 47). 
    Delineado o contexto fático probatório, passa-se a análise da irresignação. 
    Nos presentes autos, verifica-se que o paciente teve decretada a prisão preventiva, permanecendo recolhido ao cárcere durante toda a instrução criminal e, proferida a sentença condenatória, negou-se-lhe o direito de recorrer em liberdade com o argumento da necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada diante da gravidade concreta do delito praticado, realçando os motivos da segregação cautelar originária. 
    No que tange à aventada falta de fundamentação para o indeferimento do recurso em liberdade, cumpre destacar que, segundo entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal Superior, não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do sentenciado, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, quando persistem os motivos da segregação, como ocorre in casu. (www.stj.jus.br)
    Observe-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem a manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como frisou o Juízo. Cito precedente:
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AgR no HC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)
    Dito isso, nada a reparar.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente